Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013605-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WEBERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.456.976-10 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEBERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.456.976-10 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado com vistas à interposição de Agravo de Instrumento, em demanda principal que versa sobre recuperação judicial. A decisão agravada foi mantida após reanálise da documentação apresentada pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC.
4. A documentação juntada pelo agravante revela capacidade econômica mínima, sendo insuficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência.
5. A contratação de advogado particular indica existência de meios para custeio do processo, sendo incompatível com o perfil de destinatário da gratuidade da justiça.

6. O uso indevido do benefício impacta negativamente a eficiência do Judiciário e prejudica os verdadeiros necessitados, razão pela qual sua concessão deve ser pautada em critérios objetivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a documentação apresentada não demonstra incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.580.425/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
WÉBERSON RODRIGUES DOS SANTOS
– Id-291431883, contra decisão proferida por esta Relatora ao indeferir o pedido de justiça gratuita ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1013605-42.2025.8.11.0000
.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-297365395.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise o Recorrente pretende seja reformada a decisão recorrida, para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça para interposição do recurso de Agravo de Instrumento proposto contra decisão
.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“
Vistos, etc.

Trata-se de requerimento de justiça gratuita formulado por
WÉBERSON RODRIGUES DOS SANTOS –
Id-283286397, com vistas à interposição de Recurso de Agravo de instrumento.

Inicialmente foi proferida decisão constante do Id-283622861, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. Todavia, em momento posterior restou sem efeito a decisão, dando oportunidade ao Agravante para que demonstre sua hipossuficiência financeira, para eventual deferimento da gratuidade da justiça – Id-285919868.

O Agravante trouxe aos autos recursais vários documentos que, segundo seu entendimento, são suficientes para a demonstração da hipossuficiência do Recorrente (Id-288408854). Todavia, analisando detidamente a documentação anexada aos autos não me convenço da alegada hipossuficiência que se quer demonstrar.

É de se registrar ainda que as custas judiais do preparo ao Recurso de Agravo de Instrumento é de
R$ 392,36

(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Logo, injustificado se faz o requerimento da gratuidade da justiça já que possui inclusive condições de estar contratando advogado para defesa de seus interesses.

Contudo, a assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencido da alegada pobreza do Requerente.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este da Requerente.

É notório que, em razão da assistência judiciária ser deliberadamente concedida tem levado à superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse perverso “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita.

Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que o Requerente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício,
INDEFIRO
o pleito de justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §7º, do CPC, intimem-se os Requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento da integralidade do preparo, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.”

Portanto, analisando os documentos trazidos pelo Agravante, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.

O Agravante não se enquadra nesse perfil, uma vez que não apresentou provas robustas que comprovassem sua alegada hipossuficiência.

É de se considerar ainda que versa a demanda principal de Ação de Recuperação Judicial, no qual o Agravante se insurge quanto à decisão que reconheceu a validade da cláusula do Plano de Recuperação, concernente a classificação de créditos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025